Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719182-29.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LIBIA IEDA GUARAGNA DOS REIS, EDUARDO JOSE GUARAGNA DOS REIS, ANDRE LUIZ GUARAGNA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de nova apreciação de embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão de ID 11639855, negou provimento a apelação, interposta nos autos de arrolamento sumário, em que contende com LIBIA IEDA GUARAGNA DOS REIS. Na petição de ID 41831793, o embargante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso, diante da falta de interesse em dar prosseguimento ao feito, decorrente do pagamento do ITCD, incidente sobre o direito real de habitação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação, o que importa na prejudicialidade do recurso e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido é a Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 2. Se a parte autora alcança a providência pretendida no feito extrajudicialmente, e expressamente requer a extinção do feito sem resolução do mérito pela desistência, configurada está a perda do objeto e consequente ausência de interesse na análise recursal. (...)”. (20171310008764APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017). Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e NÃO CONHEÇO do recurso por restar prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 485, VIII, e 932, III, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator